Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705502-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA KARLA MARINHO DE SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por ANA KARLA MARINHO DE SOUSA em face da decisão judicial do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que indeferiu a prorrogação das medidas protetivas. Segue o teor da decisão (ID. 68830344 - Pág. 16): Compulsando os autos, verifico que as medidas protetivas foram inicialmente prorrogadas por 90 (noventa) dias a contar do dia 11/01/2024 (id. 183364771). No dia 09/04/2024, foram novamente prorrogadas por 6 (seis) meses, conforme decisão proferida nos autos no 0739891-06.2023.8.07.0003 (id. 192661503). Outrossim, no dia 08/10/2024, as medidas foram outra vez prorrogadas por 90 (noventa dias), conforme decisão de id. 213837695. Conforme se observa, expirado o prazo supracitado, a vítima compareceu à Defensoria Pública e requereu nova prorrogação das medidas com base em suposta violência psicológica praticada pelo ofensor. Todavia, pelos áudios acostados aos autos (ids. 224341505 e 224341504), não se verifica a prática de novo crime ou a existência de risco à integridade física ou psicológica da vítima. Pelo que se pode extrair dos referidos áudios, o autor supostamente nega pagar a pensão alimentícia na forma e nos termos requeridos pela vítima, mas não há demonstração da prática de infração penal que implique no deferimento da prorrogação pretendida. Ao contrário do que foi sustentado, as medidas protetivas, por ensejarem restrição à liberdade pessoal, não podem perdurar por tempo indeterminado, apenas pelo período indispensável para se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Diante disso, acolho a manifestação ministerial de id. 224485627 e INDEFIRO o pedido de prorrogação das medidas protetivas, as quais permanecem vigentes pelo prazo fixado na decisão de id. 213837695. [...] A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois é hipossuficiente e está assistida pela Defensoria Pública. Alega que o juiz fixou medida protetiva inicialmente pelo prazo 06 (seis) meses, no qual foram prorrogadas por mais 90 dias, finalizando em 08/02/25. A Defesa alega que o requerido vem sondando a propriedade da vítima e passando na frente do portão mesmo antes das medidas protetivas serem revogadas. Aponta que o ofensor ameaçava a ofendida por meio de palavras, sabe onde a vítima mora e usa o filho em comum como maneira de chegar até ela e manter o contato. Além de vê-lo passar em frente em sua casa, a ofendida possui fundado receio que, uma vez que as medidas protetivas percam a vigência, o ofensor volte a lhe procurar e volte a cometer atos de violência doméstica e familiar, necessitando da prorrogação das medidas por prazo indeterminado. Defende que as medidas protetivas são de suma importância para, em primeiro lugar, proteger a ofendida, com a prevenção de atos de violência e interrupção do ciclo da violência, devendo vigorar enquanto persistir o risco e sendo desnecessário o requisito de fato novo. Aponta a necessidade de prévia oitiva da requerente e destaca os termos da Norma Técnica no 14/2024 do TJDFT. Verbera sobre a importância da palavra da vítima, bem como da realização de ponderação de valores no caso concreto, atendendo aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo as medidas protetivas, sem prazo de vigência, garantindo-se a oitiva prévia da reclamante. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 27/12/2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da reclamante em razão dos seguintes fatos, registrados na Ocorrência No 2.945/2021-0 (ID. 68830343 - Pág. 5): A comunicante declara que namorou com RAFAEL DA FONSECA FELICIANO, por quase seis anos. Moraram juntos por aproximadamente nove meses. Estão separados há seis anos. Que possuem um filho em comum: JOÃO LUCAS MARINHO DA FONSECA, de cinco anos. Que tem uma filha de relacionamento anterior, qual seja, MARIA CLARA MARINHO FEITOSA, de treze anos, a qual reside com a declarante. A relação foi no geral boa porém RAFAEL era muito ciumento. Já foi agredida física e verbalmente, porém nunca foi ameaçada de morte. Afirma que RAFAEL não é usuário de droga nem alcoólatra. A declarante trabalha como assessora de vendas. O agressor RAFAEL auxilia com uma pensão de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que reside em imóvel alugado e é a responsável pelo pagamento do aluguel. Afirma que já registrou duas ocorrências policiais contra o agressor: 469/2014 - 15a DP e 384/2021 - DEAM2 em desfavor do RAFAEL. Nesta ocorrência policial registrada nesta especializada, há medidas protetivas de urgência em vigor em desfavor do agressor: Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: RESIDÊNCIA: SETOR O QNO 4 CJ B LT 32 CEP: 72250402 - CEILÂNDIA. Apesar das medidas protetivas em vigor, a declarante afirma que, como tem um filho em comum, costuma encontrá-lo diariamente. No dia 30 de setembro de 2021, por volta das 23h00min, a declarante se dirigiu até a residência da genitora de RAFAEL no intuito de buscar JOAO LUCAS. A declarante afirma que, iniciou uma conversa com o agressor a respeito do valor da pensão alimentícia que estava atrasada. O agressor ficou irritado e começou a agredir fisicamente a declarante, que acabou sendo lesionada nos braços. Afirma também que o agressor cuspiu várias vezes no rosto da declarante chamando-a de "vagabunda", "ridícula", "barraqueira". O fato foi presenciado pela irmã da declarante ADRIANA MARINHO DE SOUSA e pelo seu filho JOAO LUCAS. Foi informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial. Neste ato manifestou o interesse em representar e requerer pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime. Não foi solicitado medidas protetivas de urgência tendo em vista já existirem tais medidas em vigor. Em relação à Casa Abrigo, declarou não ter interesse em ser acolhida por esta instituição. A vítima foi informada sobre serviços concernentes à rede de proteção às mulheres do Distrito Federal, em especial sobre o CEAM Ceilândia, situado à QNM 02, conjunto F, lotes 1/3 – Ceilândia Centro. O sistema operacional do seu aparelho celular é ANDROID; [...] As medidas protetivas foram prorrogadas por mais 90 dias em 11/01/2024, a seguir por mais 06 meses em 09/04/2024 e, em 08/10/2024, novamente prorrogadas por mais 90 dias. Expirados os prazos, o juízo a quo indeferiu o pedido de nova prorrogação (ID. 68830344 - Pág. 76). A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nos termos do §6o do artigo 18 da Lei no 11.340/06, § 6o as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Em linha de princípio, as medidas protetivas devem ser restabelecidas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da reclamante. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se restrinja o direito da última, especialmente quando a restrição é leve (proibição de aproximação e de contato com a vítima) e limitada à parte de invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Quanto ao prazo de vigência, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, como se extrai das teses fixadas: 1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2) A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado. 3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. (STJ. 3a Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.) Dessa forma, nos termos delineados pelo precedente vinculante, não deve haver a fixação de prazo para as medidas protetivas, além de ser resguardado o direito da ofendida de ser previamente ouvida antes da revogação. Ante o exposto, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e DEFIRO o pedido liminar para restabelecer as medidas protetivas, por prazo indeterminado, resguardada a prévia oitiva da reclamante em caso de revogação. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessárias à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora